Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Elizeu Alves de França, em face de decisão proferida no Id 42916024, com a finalidade de sanar omissão existente no decisum embargado.
Em suas razões (Id 44620977), sustenta a existência de omissão no decisum, uma vez que não foi analisada a questão sobre a Tese n° 988, dos Recursos Repetitivos, que trata da taxatividade mitigada dos recursos de agravo de instrumento e, ainda, que não se analisou a importância dos documentos que foram desentranhados dos autos.
Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, para suprir a omissão existente.
Os embargados Valmir da Silva Costa e Taiza Gonçalves Pereira Costa apresentaram contrarrazões (Id 46109981), pugnando pela rejeição dos embargos.
Ausente contrarrazões de Jaime Jesus de Almeida e Elisangela Cosmi Corsini (Id 46613496).
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Pois bem, os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua deserção.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
O decisum foi absolutamente claro sobre a matéria em discussão, sobretudo quanto à questão relativa à taxatividade do rol do art. 1015 do CPC.
Observe-se:
“(...) De fato, o novo CPC não previu a hipótese de determinação de desentranhamento de documentos dos autos como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Outrossim, não se está a olvidar que, em recente julgado, operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal. (...)” (sic Id 42916024)
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator